Tribunal: TJMT
Processo: 1044776-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO -PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDVALDO JOSE DOS SANTOS, contra a sentença de id. 53765952, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1044776-98.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (09.04.2019). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.
O apelante, em suas razões recursais de id. 53765953-53765954, alega que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação – R$ 168,75 – demonstra-se valor que não remunera o exercício profissional; requer para tanto, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Requer ainda a condenação da apelada a pagar honorários de sucumbência recursal. Além de prequestionar matéria. Preparo devidamente recolhido id. 53765955
A apelada, em sede de contrarrazões recursais (id. 53765961-53765962), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.
Síntese necessária.
DECIDO.
O apelante requer unicamente a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ou valor a ser fixado equitativamente, em obediência ao artigo 85 § 8o do novo CPC, afim de valorizar o trabalho do advogado de forma correta, por conta da condenação em valor irrisório.
No tocante aos honorários advocatícios, é certo que a atividade do profissional de direito não pode ser aviltada, com a fixação de verba honorária insignificante. Contudo, não pode passar incólume o fato de que a matéria em análise é diuturnamente discutida no Poder Judiciário. Ademais, nessa espécie de demanda, é prescindível a dilação probatória, o que impõe a fixação de verba honorária com cautela.
Assim sendo, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, fixo os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora em R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), com base no art. 85, §8°, do CPC.
Nesse sentido.
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciado que os honorários advocatícios fixados na sentença não condizem com os elementos previstos no artigo 85, §2o do novo Código de Processo Civil, a verba deve ser majorada levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 46.024/PR – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012, DJe 12/03/2012).' (Ap 1105/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)
"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)
Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para majorar a verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) por equidade, nos termos do art. 85 §8o, do CPC. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- R e l a t o r -